Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-78.2024.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n. 8001366-78.2024.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: ALFREDO PEREIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO. EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PARECER DA PROCURADORIA IMPROVIMENTO. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de remessa necessária criminal em decorrência da concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus pelo Juízo da Vara Criminal de Cachoeira/BA, que determinou o trancamento do Inquérito Policial nº 8001366-78.2024.8.05.0034, instaurado em 2015 para apurar os crimes de ameaça e dano, no contexto de violência doméstica, em razão do excessivo lapso temporal sem conclusão das investigações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o trancamento do inquérito policial, determinado de ofício pelo juízo singular, encontra respaldo no ordenamento jurídico, à luz do excesso de prazo e da inércia da autoridade policial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O inquérito perdura há mais de dez anos sem qualquer conclusão, apesar de sucessivas requisições ministeriais de diligências não atendidas, sem justificativas plausíveis pela autoridade policial. 4. A permanência indefinida de um investigado nessa condição viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, caracterizando constrangimento ilegal. 5. A jurisprudência do STF e do STJ admite o trancamento do inquérito por excesso de prazo, quando verificada a morosidade injustificada da investigação e a ausência de complexidade ou obstáculos relevantes. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Remessa necessária conhecida e improvida, mantendo-se a decisão que determinou o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo. Tese de julgamento: “1. A permanência de inquérito policial em curso por mais de dez anos, sem justificativa plausível e sem conclusão, configura constrangimento ilegal passível de controle judicial. 2. O trancamento de ofício do inquérito é medida legítima quando constatada inércia estatal e violação à garantia da duração razoável do processo.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 13, II; 647; 654, §3º; 574, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC 829.339, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/08/2023; STJ, AgRg no RMS 49.749/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08/11/2018, DJe 06/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal nº 8001366-78.2024.8.05.0034 da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso obrigatório e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.